Tribunal: TJDFT
Processo: 0005587-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005587-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTO NIVEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS URBANOS E RURAIS LTDA - EPP EMBARGADO: LUIZ ROCKENBACH, EDWALDO DE PAULO PERES, REGINA VITORIA NICOLAU MORHY PERES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ALTO NÍVEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS URBANOS E RURAIS LTA – EPP em face de LUIZ ROCKENBACH e outros contra decisão proferida por este Relator, com base no art. 933 do CPC, que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre preliminar suscitada em sede de sustentação oral, durante sessão de julgamento, sobre a presença de eventual litisconsórcio passivo necessário, em atendimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC (ID 31201080). A Embargante alegou haver obscuridade na decisão, afirmando não ter compreendido onde poderia haver o alegado litisconsórcio passivo necessário (ID 31364086). Acolhi os Embargos Declaratórios para esclarecer que as partes estavam sendo intimadas a se manifestar sobre eventual existência de litisconsorte passivo unitário necessário, diante da observação, durante o julgamento, quanto à possibilidade de participação de outro corretor na divisão de crédito de corretagem (ID 31958321). ALTO NÍVEL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS URBANOS E RURAIS LTDA – EPP comparece aos autos para manifestar que compreende que não há que se falar em participação de dois corretores e tampouco em litisconsórcio passivo unitário necessário. Aduz que, no negócio entabulado, compradores e vendedores possuíam seu próprio corretor e que a sociedade manifestante não possui relação jurídica com o corretor dos vendedores (ID 32118296). EDWALDO DE PAULO PERES e REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES (ID 32151098), por sua vez, manifestam que não contrataram serviço de corretagem e que na hipótese de ser reconhecida a contratação, seria necessária a manifestação do corretor Rodnei Fernando Viana, na qualidade de litisconsórcio passivo unitário necessário. É o relatório. Decido. Julgo que os Embargos de Declaração opostos perderam seu objeto e que não subsiste o interesse recursal da Embargante, na medida em que a discussão a respeito da suposta obscuridade da decisão foi esclarecida. Diante da segunda decisão proferida e a manifestação de ambas as partes, que puderam exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, restou prejudicado o exame da insurgência integrativa. Portanto, julgo prejudicados os Embargos Declaratórios opostos e nego-lhes seguimento, pela perda superveniente do interesse recursal, com base no art. 932, inc. III, c/c art. 1.024, §2o, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, reinclua-se o apelo em pauta para continuidade do julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022 14:41:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador